Tribunal: TJES
Processo: 5010277-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010277-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: NAIDE TEREZINHA DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010277-50.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO:
NAIDE TEREZINHA DA COSTA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA COM ORTOPEDISTA. ATENDIMENTO REALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA. PARECER DO NAT FAVORÁVEL A MARCAÇÃO DA CONSULTA. SENTENÇA QUE DETERMINOU APENAS QUE A CONSULTA SEJA AGENDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por NAIDE TEREZINHA DA COSTA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em síntese, a parte autora alega que realizou consulta com médico clínico geral no Hospital Santa Casa de Vitória, ocasião em que foi solicitado o retorno em 4 meses com um médico especialista em “coluna”. Sustenta que não conseguiu remarcar a consulta

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando que o requerido providencie consulta médica com ortopedista à parte autora, no prazo 30 (trinta) dias, sob pena das sanções cabíveis.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar em custas processuais.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6181258, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o erro no atendimento ocorreu por ato/omissão da Santa Casa de Misericórdia, que não é responsabilidade municipal. Aduz que o caso não é de urgência/emergência, assim como não há prova da negativa do atendimento no SUS.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Sabe-se que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo

196
da

Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Logo,
cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, sempre que provocado, determinar, se for o caso, que se efetive o direito constitucional perquirido como forma de manter a dignidade do paciente.

Assim, tendo em vista que o NAT se manifestou entendendo que a consulta deve ser agendada (ID nº 6181242) e que a determinação da sentença foi para que o recorrente providencie consulta médica com ortopedista para a autora, e esta já deveria ter retornado para nova consulta em março de 2022, entendo que a sentença deve ser mantida.

Dado o exposto, não há motivos para que haja o provimento do presente Recurso Inominado, devendo manter-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos, conforme o disposto no Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios por não ter a recorrida constituído advogado nos autos.

É como voto.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)